Tribunal: TJDFT
Processo: 0733974-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0733974-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INDUSTRIA DE MINERACAO E CONSTRUCAO BRASIL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL em face de decisão do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, proferida nos autos da ação de Execução Fiscal n. 0713498-05.2023.8.07.0016. O agravante alega em suas razões recursais: i) que a não localização da empresa no seu estabelecimento autoriza o redireciomento da execução para o sócio-gerente, de modo que quando a sociedade deixa de funcionar em seu endereço fiscal, há o descumprimento das normas legais, o que configura infração à lei e ao contrato social/estatuto, atraindo a incidência do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional; ii) que o desrespeito ao devido processo legal para dissolução da sociedade ocasiona violação aos arts. 1o e 32 da Lei n. 8.934/1994 e ao art. 127 do Código Tributário Nacional (obrigação acessória de o contribuinte informar ao fisco o seu domicílio tributário), bem como configura infração ao ato constitutivo societário, documento que exige a indicação da sede social e que só pode ser modificado após a prévia alteração formal do contrato social/estatuto; iii) que a alteração do endereço social sem a devida publicidade e registros legais configura conduta ilícita por si só e fundamenta a presunção de dissolução irregular da sociedade, como exigido na Súmula n. 435 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que a hipótese dos autos justifica o redirecionamento do feito executivo, na medida em que a diligência de citação no endereço fiscal da pessoa jurídica foi infrutífera. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, em face da isenção legal. É o relato do necessário. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Conforme mencionado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto em face de decisão do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, proferida nos autos da ação de Execução Fiscal n. 0713498-05.2023.8.07.0016. A decisão agravada foi proferida com o seguinte teor (ID. 205418913 na origem): Trata-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores, ao argumento que a empresa não exerce atividade comercial no endereço indicado na inicial. É o breve relato. DECIDO. Analisando detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão ao exequente, porquanto há, no presente feito, apenas indícios da dissolução irregular da empresa, com a certidão do oficial de justiça que noticia a não localização da pessoa jurídica em seu estabelecimento comercial, ou seja, no endereço cadastrado junto ao Fisco. É cediço que a pessoa jurídica, tem o dever de manter atualizado o seu endereço junto aos órgãos públicos. Com efeito, manter atualizado o seu endereço junto à Administração Tributária consiste em obrigação acessória do contribuinte, decorrente de legislação tributária, nos termos do art.127 do CTN. Existência semelhante é prevista no Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda), especialmente em seus artigos 26 e incisos (relacionado à pessoa física) e 202, I, a e b (dirigido especificamente à pessoa jurídica). Porém, como mencionado pelo exequente existem apenas indícios de dissolução irregular pela não localização da empresa no endereço cadastrado na Junta Comercial, ou seja, há uma presunção de fraude e tal circunstância, por si só, não se presta a amparar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa, sem a apuração dos motivos que levaram a empresa a não funcionar naquele endereço e ainda se houve a conduta ilícita do sócio-gerente. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO ENDEREÇO CONSTANTE DA RECEITA FEDERAL. SÚMULA 435/STJ. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 1. Nos termos da Súmula 435/STJ, "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 2. Todavia, consoante recente entendimento firmado pelo próprio STJ, referido enunciado não pode ser interpretado de modo a atribuir caráter absoluto à presunção de fraude, sendo que a não localização da empresa no endereço fiscal constitui apenas indício de dissolução irregular. Assim, tal circunstância, por si só, não se presta a amparar a desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige a apuração dos motivos para fechamento do estabelecimento, bem como da existência de conduta ilícita do sócio. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 909929, 20150020258086AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/12/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a inclusão do sócio administrador da empresa no polo passivo da execução na condição de corresponsável. Apesar disso, determino a citação da empresa executada na pessoa de seu(s) sócio(s) administrador(es), cujo endereço(s) consta(m) na petição retro. Intime-se. No caso dos autos, não se verifica qualquer evidência de que o agravante venha a sofrer algum dano de gravidade ou de difícil reparação, tampouco o risco de perecimento do direito vindicado antes da análise do mérito deste agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme ressaltado anteriormente, pressupõe tanto a existência da probabilidade do direito quanto do perigo na demora, de forma cumulativa. A falta dos requisitos, como no presente caso, impede o deferimento da medida pleiteada. Ante o exposto, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Cientifique-se ao d. Juízo a quo, nos temos do art. 109, inciso I do Código de Processo Civil. Ficando dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada (INDUSTRIA DE MINERACAO E CONSTRUCAO BRASIL LTDA – ME: CSF QD 1, lote 03, Taguatinga Sul (Taguatinga), BRASÍLIA - DF - CEP: 72025-515 / e QNB 18 LOTE 04 TAGUATINGABRASÍLIA/DF CEP 72140-180) para, querendo, apresentar contrarrazões, conforme disposto no art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital